Tribunal: CARF
Processo: 13707.000841/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 143.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE COMPROVADA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 80.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13707.000841/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.871 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
BR MALLS PARTICIPAÇÕES S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não
cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO
DA SÚMULA CARF No 1431.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

1 Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora dos rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13707.000841/2009-58
Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RETENÇÃO NA FONTE COMPROVADA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DA RECEITA QUE
SOFREU A RETENÇÃO. SÚMULA CARF N° 802.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por valores retidos na fonte, quando houver suporte em provas
consistentes e a receita pertinente tenha sido oferecida à tributação, não
bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

2 Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto
de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BR MALLS PARTICIPAÇÕES
S.A., em face do acórdão de n° 03-072.102, proferido pela C. 4a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/BSB, o qual será
complementado ao final:
“Versa o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade contra a
homologação parcial das Dcomp apresentadas via PER/Dcomp, crédito de Saldo
Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007 com débitos próprios.
Irresignada com aquela decisão que reconheceu em parte o valor pleiteado de Saldo
Negativo/2007, a interessada alega que:
Esta Secretaria da Receita Federal entendeu por bem desconsiderar a integralidade
do crédito declarado na DCOMP, apenas pautada em valor informado a menor na
DIPJ, na ficha 06A ("Demonstração do Resultado - PJ em Geral"), linha 22 ("Outras
Receitas Financeiras") (doc. 05).
Ademais, pautado na Premissa equivocada de que haveria processo judicial
discutindo o mérito da presente compensação - e, portanto, haveria renúncia da
discussão na esfera administrativa - o despacho impugnado afirma, erroneamente, que
eventual oposição de manifestação de inconformidade "não terá o condão de instaurar a
fase litigiosa do procedimento, suspender a exigibilidade do crédito tributário e não será
objeto de decisão".
No entanto, (1) Inexiste processo judicial discutindo o mérito da presente
compensação, tendo em vista que o pedido do processo no 2009.34.00.023476-0 é,
exclusivamente, no sentido de que a DCOMP em questão seja apreciada pela
Receita Federal e, ainda, (2) o mero erro material na DIPJ não pode inviabilizar o
reconhecimento do seu crédito.
O crédito advém dos recolhimentos por estimativas mensais no ano-calendário de
2007, no qual, ao final do exercício, foi apurado saldo negativo de IRPJ, conforme se
verifica na sua DIPJ (doc. 05).
No ano-calendário de 2007 auferiu rendimentos de aplicações financeiras no
montante de RS 29.921.893.55 os quais foram submetidos a retenções de Imposto de
Renda na fonte, mediante a alíquota de 20%, que perfizeram o total de RS
5.890.501,91, conforme se pode observar através das informações apresentadas em
DIRF pela fonte pagadora (doc. 07).
Ocorre que, por equívoco, ao declarar os seus rendimentos de "Outras Receitas
Financeiras" (ficha 06A, linha 22), indicou o valor de R$ 28.176.792,23.
No entanto, independente do equívoco no lançamento dos valores na DIPJ, facilmente
se verifica através das informações declaradas em DIRF pela própria fonte pagadora
qual era o seu real rendimento: R$ 29.921.893.55.
Diga-se mais, na própria ficha 54 da DIPJ a Impugnante informa corretamente o
valor total apurado de aplicações financeiras em fundos de investimentos - renda fixa
(R$ 29.921.893,55), bem como o valor retido na fonte R$ 5.890.501,91, pelo que se
verifica, claramente, um mero equívoco de preenchimento na ficha 06A DIPJ.
Fl. 817
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

Assim, não merece guarida a subtração dos rendimentos relativos às aplicações
financeiras no montante de R$ 1.745.101,32, como faz crer o ilustre auditor fiscal em
seu despacho decisório, apenas quando se percebe um mero erro de preenchimento
cometido pelo Contribuinte, como ocorreu no presente caso.
Ora, a Impugnante não deve ser punida por erro cometido quando se pode
comprovar efetivamente o valor apurado e declarado (já mencionado doc. 07).
Se houve divergência entre o valor informado na DIPJ do contribuinte e aquele descrito
na DIRF da fonte pagadora, tal discrepância não pode inviabilizar o reconhecimento
do seu crédito, conforme entendimento pacífico do CARF.
Diante do exposto, requer a ora Impugnante: (1) seja a presente manifestação de
inconformidade recebida em seus regulares efeitos, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário para que, posteriormente, (2) seja apreciada e julgada pela Receita
Federal, sendo provida, no mérito, para que o seu pedido de compensação seja,
imediatamente, homologado em sua integralidade.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE ATÉ NO LIMITE DO CRÉDITO DO SUJEITO
PASSIVO.
Comprovada nos autos a existência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, efetua-se a compensação do débito tributário até no limite daquele crédito,
dado que esta pressupõe existência de crédito para o encontro de contas débito versus
crédito.
CONCOMITÂNCIA
DO
PROCESSO
JUDICIAL
E
ADMINISTRATIVO.
INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE OBJETOS DIFERENTES.
Quando diferentes os objetos do processo judicial e do processo administrativo, este terá
prosseguimento normal no que se relaciona à matéria diferenciada.
COMPENSAÇÃO.
DEDUÇÃO
NA
DECLARAÇÃO.
IR-FONTE.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPROVAÇÃO
DA
RETENÇÃO
NA
FONTE
E
OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DAS RECEITAS CORRESPONDENTES.
O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital pode ser
compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora e comprovado o oferecimento à
tributação das receitas correspondentes à retenção.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte.

Em sessão do dia 28 de setembro de 2016, a DRJ/BSB ao apreciar a Manifestação
de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la parcialmente procedente, ao fundamento de
que:
Fl. 818
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

(i)
em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega que
auferiu rendimentos de aplicações financeiras no montante de RS
29.921.893.55 perfazendo retenções na fonte de RS 5.890.501,91,
conforme informações apresentadas em DIRF pela fonte pagadora,
portanto seu crédito é líquido e certo;
(ii)
a Interessada ajuizou Ação Ordinária (no 2009.34.00.023476-0) perante a
Justiça Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, pleiteando,
unicamente, que suas declarações manuais não fossem reputadas como
não-declaradas e. por conseguinte, fossem apreciadas pela autoridade
administrativa;
(iii)
como se pode observar o escopo da ação judicial e o alcance de sua
liminar se limitaram ao pleito de ver apreciado seu pedido de
compensação realizado manualmente;
(iv)
não há que se cogitar em renúncia da discussão do mérito da
compensação na esfera administrativa, pois as discussões, judicial e
administrativa, não têm o mesmo objeto;
(v)
considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela
Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema
SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados por órgãos públicos
federais;
(vi)
a contribuinte cumpriu em parte o que determina a lei quanto ao
oferecimento das receitas correspondentes à tributação, previsto no
artigo 2o, parágrafo 4o, inciso III, da 9.430/1996;
(vii)
o imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital pode ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o
contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora e comprovado o oferecimento à tributação das receitas
correspondentes à retenção;
(viii) a contribuinte detém ainda um crédito de R$ 213.364,71 relativamente à
estimativa compensada;
(ix)
uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório
líquido e certo do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de
restituição/compensação, deve ser reconsiderada a decisão proferida pela
Autoridade Administrativa nos termos da legislação;
(x)
por fim, conclui em reconhecer o valor de R$ 213.364,71 para homologar
a compensação declarada até o limite do crédito.

Fl. 819
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 798/809), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/BSB sob a alegação de que:
(i)
no ano-calendário de 2007 a Recorrente auferiu rendimentos de
aplicações financeiras no montante de R$ 29.921.893,55, os quais foram
submetidos a retenções de Imposto de Renda na fonte, mediante a
alíquota de 20%, que perfizeram o total de R$ 5.890.501,91, conforme se
pode observar através das informações apresentadas em DIRF pela
fonte pagadora (conf. doc. 07 da manifestação de inconformidade);
(ii)
por equívoco, a ora Recorrente ao declarar os seus rendimentos de
“Outras Receitas Financeiras” (ficha 06A, linha 22), indicou o valor de
R$ 28.176.792,23;
(iii)
independentemente do equívoco no lançamento dos valores na DIPJ,
facilmente se verifica por meio das informações declaradas em DIRF pela
própria fonte pagadora qual era o seu real rendimento: R$ 29.921.893,55
(conf. doc. 07 da manifestação de inconformidade);
(iv)
na própria ficha 54 da DIPJ a Recorrente informa corretamente o valor
total apurado de aplicações financeiras em fundos de investimentos -
renda fixa (R$ 29.921.893,55), bem como o valor retido na fonte R$
5.890.501,91, pelo que se verifica, claramente, um mero equívoco de
preenchimento na ficha 06A DIPJ;
(v)
se houve divergência entre o valor informado na DIPJ do contribuinte e
aquele descrito na DIRF da fonte pagadora, tal discrepância não pode
inviabilizar o reconhecimento do seu crédito, conforme entendimento
pacífico do CARF;
(vi)
por fim, conclui que, pelo valor descrito nas informações apresentadas em
DIRF pela fonte pagadora, não restam dúvidas de que o crédito apurado
é suficiente para realizar a compensação em sua integralidade.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20173 e pela Portaria CARF n° 6.786/20224. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
18/07/2017 (e-fl. 794), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 16/08/2017 (e-
fl. 797), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33
do Decreto no 70.235/19725.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2007, no valor de R$ 5.890.501,91
(cinco milhões, oitocentos e noventa mil, quinhentos e um reais e noventa e um centavos),
resultante de valores antecipados a título de retenções na fonte:

3 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
4 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
5 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

O Despacho Decisório (e-fls. 472/479) reconheceu parcialmente o direito
creditório pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado
em DIPJ no montante de R$ 5.890.501,91 (cinco milhões, oitocentos e noventa mil, quinhentos e
um reais e noventa e um centavos) reconheceu o valor de R$ 5.541.481,65 (cinco milhões,
quinhentos e quarenta e um mil, quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos),
de forma que não resultou saldo negativo disponível para compensar os débitos informados em
PER/DCOMP. Confira-se:

(...)
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

Em 28 de setembro de 2016 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 4a Turma da
DRJ/BSB (e-fls. 759/765), mantendo integralmente a decisão que homologou parcialmente a
compensação, tendo em vista que, “a contribuinte detém ainda um crédito de R$ 213.364,71
relativamente à estimativa compensada, conforme despacho decisório”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
“Como se viu, em sua Manifestação de Inconformidade, a contribuinte alega que auferiu
rendimentos de aplicações financeiras no montante de RS 29.921.893.55 perfazendo
retenções na fonte de RS 5.890.501,91, conforme informações apresentadas em DIRF
pela fonte pagadora, portanto seu crédito é líquido e certo.
(...)
Portanto, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Contudo, a contribuinte cumpriu em parte o que determina a lei quanto ao
oferecimento das receitas correspondentes à tributação, previsto no art. 2o, parágrafo
4o, inciso III, da 9.430/1996, litteris:
(...)
Daí que o imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
pode ser compensado na declaração da pessoa jurídica se o contribuinte possuir
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora e comprovado o
oferecimento à tributação das receitas correspondentes à retenção.
Por conseguinte, a contribuinte detém ainda um crédito de R$ 213.364,71
relativamente à estimativa compensada, conforme despacho decisório que transcrevo:
(...)
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

Assim, uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de restituição/compensação, deve ser
reconsiderada a decisão proferida pela autoridade administrativa nos termos da
legislação.
Ademais, havendo o reconhecimento parcial do pagamento indevido ou a maior,
cabe à autoridade fazendária proceder à devolução desse valor, sob pena de
enriquecimento ilícito dos cofres públicos, nos termos da Lei.”(e-fls. 761 e 763/764, os
grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora).
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa no fato de que, a Recorrente “cumpriu em parte o que determina a lei quanto
ao oferecimento das receitas correspondentes à tributação”.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que ofereceu à tributação
a totalidade dos rendimentos auferidos, conforme apontado no Despacho Decisório e reiterado
na decisão recorrida.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar que cometeu um equivoco “ao
declarar os seus rendimentos de “Outras Receitas Financeiras” (ficha 06A, linha 22), indicou o
valor de R$ 28.176.792,23”, nos seguintes termos:
“10. No ano-calendário de 2007 a Recorrente auferiu rendimentos de aplicações
financeiras no montante de R$ 29.921.893,55, os quais foram submetidos a retenções
de Imposto de Renda na fonte, mediante a alíquota de 20%, que perfizeram o total de
R$ 5.890.501,91, conforme se pode observar através das informações apresentadas em
DIRF pela fonte pagadora (conf. doc. 07 da manifestação de inconformidade).
11. Ocorre que, por equívoco, a ora Recorrente ao declarar os seus rendimentos de
“Outras Receitas Financeiras” (ficha 06A, linha 22), indicou o valor de R$
28.176.792,23.
12. No entanto, independentemente do equívoco no lançamento dos valores na DIPJ,
facilmente se verifica por meio das informações declaradas em DIRF pela própria fonte
pagadora qual era o seu real rendimento: R$ 29.921.893,55 (conf. doc. 07 da
manifestação de inconformidade).
13. Diga-se mais, na própria ficha 54 da DIPJ a Recorrente informa corretamente o
valor total apurado de aplicações financeiras em fundos de investimentos - renda fixa
(R$ 29.921.893,55), bem como o valor retido na fonte R$ 5.890.501,91, pelo que se
verifica, claramente, um mero equívoco de preenchimento na ficha 06A DIPJ.” (e-fl.
803, os grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora).
Da análise dos autos, verifica-se que, de fato:
(i) consta do relatório DIRF (e-fl. 407) retenções de imposto de renda retido
na fonte para o código 6800, no exato valor de R$ 5.890.501,91 (cinco milhões, oitocentos e
noventa mil, quinhentos e um reais e noventa e um centavos):
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

(ii) consta da DIPJ, Ficha 6A, Linha 22, que a Recorrente ofereceu à tributação
apenas parte dos rendimentos auferidos, no montante de 28.176.792,23 (vinte e oito milhões,
cento e setenta e seis mil, setecentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos), ou seja, valor
inferior ao seu real rendimento (R$ 29.921.893,55):

Por fim, à luz do acórdão recorrido, para fazer jus à dedução dos referidos valores,
a Recorrente deveria fazer prova não só da efetividade das retenções efetuadas, mas
principalmente de que contabilizou os rendimentos no respectivo ano, de forma a oferecê-los
à tributação, o que de fato não fez.
A técnica de antecipação implica que todo o rendimento seja levado em
consideração no ajuste final (inclusive aquele tributado antecipadamente), formando-se a base
de cálculo total do tributo e calculando-se o tributo total devido do período para, aí sim, dele
ser deduzido o tributo pago de forma antecipada.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido, fazendo-se incidir, portanto, a Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção
e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse contexto, o entendimento manifestado no acórdão recorrido também
encontra respaldo em precedente deste Conselho, no sentido de que “A dedutibilidade do IRRF
na apuração do IRPJ condiciona-se à comprovação da tributação da receita que sofreu a
retenção.” (Processo n° 10880.940799/2010-44. Acórdão n° 1002-001.884. Sessão de
13/01/2021. Relator Aílton Neves da Silva).
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.871 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13707.000841/2009-58

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário
Nacional (“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela
pleiteado seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido
o pleito da Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente
recurso.
Trata-se de fundamentação por si só suficiente para se manter incólume o acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/997 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF8.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
7 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
8 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 826
DF CARF MF
Original